Tribunal: CARF
Processo: 11845.000118/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150 do CTN.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação in natura não sofre a incidência da contribuição previdenciária.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000118/2007-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.080 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO
DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE
DO
STF.
APLICAÇÃO DO CTN.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os
artigos 45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, motivo
pelo qual o prazo de decadência a ser aplicado às contribuições previdenciárias
e às destinadas aos terceiros deve estar de conformidade com o disposto no
CTN. Com o entendimento do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado
pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo
decadencial para constituição do crédito das contribuições devidas à
Seguridade Social utiliza-se o seguinte critério: (i) a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173 do CTN, e, (ii) O pagamento
antecipado da contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra
prevista no §4° do art. 150 do CTN.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. INSCRIÇÃO.
DESNECESSIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
INCIDÊNCIA.
Independente de não estar o empregador inscrito no Programa de Alimentação
do Trabalhador, a concessão de auxílio alimentação “in natura” não sofre a
incidência da contribuição previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000118/2007-05
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000118/2007-05

Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 235 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito lançado pela fiscalização em desfavor da empresa
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA., através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (NFLD — 37.117.315-9-6), referente ao período de 02/2000 até 12/2006,
cujo montante consolidado em 18/09/2007 é de R$ 250.435,15, cientificado o contribuinte em
24/09/2007.
O Relatório Fiscal (fls. 118/121) da Notificação informa em síntese que:
- O presente lançamento refere-se às contribuições incidentes sobre a remuneração
indireta em forma de Alimentação fornecida aos empregados da empresa,
correspondentes à parte patronal, à parte dos segurados empregados, às contribuições
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e a
de Terceiros (FNDE, SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA, para o período de 08/1999 até
08/2002, e FNDE, SEBRAE, INCRA, para o período de 09/2002 a 12/2006, pois a
empresa possuía convênios com o SENAI c SESI);
- Os valores pagos a título de alimentação foram incluídos na base de cálculo, em
virtude de a empresa não estar inscrita junto ao Programa de Alimentação ao
Trabalhador (PAT), condição necessária para que o benefício não integre o salário de
contribuição;
- Os valores que serviram de base de cálculo foram extraídos dos Livros Contábeis
(Diário/Razão), conforme Planilha Valores Alimentação, anexa a esta NFLD.
Cientificada em 24 de setembro de 2007, a notificada, em 24 de outubro de 2007,
tempestivamente, contestou o lançamento, por meio do instrumento constante as folhas 143 a
148, alegando, em síntese que:
1. Segundo a Lei 6.321/76, a adesão ao PAT é de caráter voluntário, logo a empresa não
poderia sofrer qualquer tipo de sanção em virtude de não ter aderido ao PAT;
2. A empresa concede o benefício alimentação aos seus trabalhadores, guiando-se pela
Convenção Coletiva Trabalho ajustada pelo SINDUSCON/TO, o que é garantido pela
Constituição Federal;
3. A empresa está devidamente quites com todos os tributos federais e/ou obrigações
previdenciárias, se necessário, apresentará posteriormente, referidos documentos
comprobatórios do alegado.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000118/2007-05

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 235 e ss, cujo dispositivo considerou o
lançamento procedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
INSCRIÇÃO. NO PAT.
Valores pagos a título de Auxílio-Alimentação, em desacordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei n° 6.321/76, e legislação
posterior, constituem-se em salários indiretos e compõem a base de incidência de
contribuições previdenciárias, na forma do art. 28, inciso I, da Lei n° 8.212/91, mesmo
que previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, situações que devem ser comprovada em
petição que demonstre sua ocorrência.
Lançamento Procedente
Em resumo, a DRJ entendeu que a inscrição no PAT seria condição necessária,
embora não suficiente, para que as empresas se beneficiem dos incentivos fiscais estabelecidos
na Lei 6.321/76 e no art. 28, parágrafo 9°, "c", da Lei 8.212/91, não havendo que se falar que o
ato de inscrição representaria mera formalidade.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 247 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Conforme narrado, o presente lançamento refere-se às contribuições incidentes
sobre a remuneração indireta em forma de Alimentação fornecida aos empregados da empresa,
correspondentes à parte patronal, à parte dos segurados empregados, às contribuições destinadas
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), e a de Terceiros (FNDE,
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000118/2007-05

SENAI, SESI, SEBRAE, INCRA, para o período de 08/1999 até 08/2002, e FNDE, SEBRAE,
INCRA, para o período de 09/2002 a 12/2006, pois a empresa possuía convênios com o SENAI c
SESI).
A apuração dos valores refere-se ao período de 02/2000 a 12/2006, consolidado
em 18/09/2007, com base nos dispositivos legais descritos no anexo FLD — Fundamentos
Legais do Débito integrante do processo (e-fls. 106 e ss).
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 24/09/2007 (e-fl. 02),
tendo apresentado impugnação tempestiva em 24/10/2007 (e-fls. 144 e ss).
Embora a hipótese de decadência não tenha sido arguida na impugnação e nem
mesmo no recurso, entendo pelo seu conhecimento e apreciação, sobretudo por se tratar de
matéria de ordem pública, não sujeita, portanto, à preclusão.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de
Contribuições Previdenciárias, relativo ao período de apuração 01/02/2000 a 31/12/2006, tendo o
contribuinte sido intimado acerca do lançamento, no dia 24/09/2007 (e-fl. 02).
Para aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em questão,
que trata da exigência de Contribuições Previdenciárias, é de extrema relevância, a constatação
da existência ou não de antecipação de pagamento, o que influencia, decisivamente, na contagem
do prazo decadencial, seja pelo artigo 150, § 4°, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000118/2007-05

Cabe pontuar, ainda, que para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF n° 99).
No caso dos autos, pela análise do documento “RDA – Relatório de Documentos
Apresentados” (e-fls. 45 e ss), verifico que houve a apresentação de GRPS/GPS para as
competências autuadas e potencialmente sujeitas à decadência, de modo que é de se entender
pela antecipação de pagamento, apta a atrair a incidência do art. 150, § 4°, do CTN, sobretudo
em razão da previsão contida na Súmula CARF n° 99.
Nesse sentido, entendo que se deve aplicar o art. 150, §4o do CTN, uma vez que
verificado que o lançamento se refere a descumprimento de obrigação tributária principal, e que
houve pagamento parcial das contribuições previdenciárias no período fiscalizado, além de não
ter ocorrido fraude, dolo ou simulação, não comprovado, a meu ver, na hipótese.
Assim, uma vez que o recorrente tomou ciência do lançamento no dia 24/09/2007
(e-fl. 02), e o trabalho fiscal se reporta aos fatos geradores de Contribuições Previdenciárias,
relativo ao período de apuração 01/02/2000 a 31/12/2006, restam decaídas as competências
anteriores a setembro de 2002.
3. Mérito.
Segundo relata a fiscalização (fls. 118/121), os valores pagos a título de
alimentação foram incluídos na base de cálculo, em virtude de a empresa não estar inscrita junto
ao Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT), condição necessária para que o benefício
não integre o salário de contribuição.
O recorrente reitera, em grande parte, os argumentos apresentados em sua
impugnação, alegando, sobretudo, que a inscrição no PAT seria mera formalidade administrativa
que não se sobrepõe à lei que concedeu a isenção, e assevera que a Lei instituidora do Programa
não condiciona o direito à isenção ao atendimento da formalidade da inscrição.
A DRJ entendeu que, a inscrição no PAT seria condição necessária, embora não
suficiente, para que as empresas se beneficiem dos incentivos fiscais estabelecidos na Lei
6.321/76 e no art. 28, parágrafo 9°, "c", da Lei 8.212/91, não havendo que se falar que o ato de
inscrição representaria mera formalidade.
Pois bem. As importâncias que não integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias estão listadas no artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91, o qual estabelece os
pressupostos legais para que não se caracterizem como salário-de-contribuição, visando garantir
os direitos dos empregados, como segue:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e a Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976; (Atualmente Ministério do Trabalho e Emprego MTE, conforme a MP
no 103, de 01/01/03, convertida na Lei n 10.683, de 28/05/03)
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.080 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11845.000118/2007-05

No caso em questão, conforme reiteradas decisões emanadas do Superior Tribunal
de Justiça, e reconhecidas, inclusive, no Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, independentemente
de a empresa comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador
PAT, não incidem contribuições sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus
empregados, por não possuir natureza salarial. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N°
2117/2011, com vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
É de se destacar, pois, que o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os
julgados do STJ que fomentaram sua edição, fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o
que, nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela
empresa”, ou seja, o pagamento valores pagos em dinheiro não estão abrangidos pelo ato
administrativo da PGFN, tampouco pelas decisões emanadas pelo STJ.
No caso dos autos, por se tratar de alimentação in natura, e, assim, não possuir
natureza salarial, não é passível de incidência pela contribuição previdenciária,
independentemente da inscrição no PAT.
Nesse sentido, a parcela correspondente ao fornecimento de alimentação in
natura, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária, motivo pelo qual deve ser
reconhecida a improcedência da acusação fiscal, em sua integralidade.
Dessa forma, o fornecimento de alimentação in natura, não está sujeito à
incidência das contribuições previdenciárias, caindo por terra a acusação fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de declarar a improcedência da acusação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital